Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRAS DEVOLUTAS. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO.
1. No caso de legitimidade passiva, examina-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença, o que ocorre na hipótese. Se as razões ventiladas pela autora prosperam ou não, cuida-se de matéria a ser deslindada no mérito. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. “Toda e qualquer área pública é impassível de ser usucapida, por expressa disposição constitucional (art. 183, § 3o, da CF/1988), haja vista que o domínio estatal é imprescritível, não estando sujeito à prescrição aquisitiva por terceiros.” (TJDFT. Acórdão 1408936, 00584718820108070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “’o Poder Público não precisa provar a existência da terra devoluta, pois sua propriedade é originária e decorre da sua própria soberania. Assim, a prova do dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular." (fl. 895, e-STJ).” (AgInt no REsp n. 1.308.652/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 31/8/2020.).
4. “2. O usucapião de terras devolutas não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: REsp 1.339.270/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/4/2018; REsp 1.717.124/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018.”3. Agravo Interno não provido.”(AgInt no REsp n. 1.839.083/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.